Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÕES. FRAUDES NO SISTEMA DE BILHETAGEM DO DFTRANS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROVAS ESSENCIAIS ANTES DAS AUDIÊNCIAS INSTRUTÓRIAS. IMPROCEDÊNCIA. FALHAS NA CAPTAÇÃO DO ÁUDIO DE DEPOIMENTOS CAUSADAS POR FALHA DO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1 Pacientes denunciados por infringirem os artigos 2o, § 4o, inciso II, combinado com 1o, §1o, da Lei 12.850/2013 – sendo um deles também denunciado pelo artigo 2o, § 3o, da mesma Lei – e, por novecentas e treze vezes, o 313-A, combinado com 29 e 30, do Código Penal, porque integraram organização criminosa responsável pela inserção de dados falsos em favor de empresas fictícias no sistema de bilhetagem automática do DFTrans.
2 Havendo provas suficientes para delimitação da acusação, é possível que se realize audiência instrutória antes da remessa de laudos e documentos faltantes que apenas foram pleiteados pelo Ministério Público e juntados ao feito na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, não havendo ofensa à amplitude de defesa, máxime quando os patronos do réu aguardam mais de um ano para se insurgirem quanto a tais vícios, requerendo anulação.
3 A gravação adequada dos depoimentos de testemunhas ouvidas durante a audiência instrutória interessa não apenas ao Juízo de primeira instância e aos advogados de defesa, mas também aos membros do Tribunal e ao Poder Judiciário como um todo, diante da necessidade de futura análise probatória e do fato de que os vícios foram causados pelo próprio aparato de justiça estatal.
4 Não cabe ao Juízo, apreciando os pedidos de renovação, avaliar a relevância das oitivas ou a possibilidade que as testemunhas influenciem em seu convencimento, pois a prova pertence ao processo e deve estar disponível no feito para ser reavaliada futuramente. Tal entendimento não se aplica ao interrogatório, que tem precipuamente a natureza de meio defensivo e cuja repetição não pode ser imposta ao réu, o qual também suportará o ônus de eventuais vícios em sua colheita.
5 Ordem parcialmente concedida para determinar nova colheita de dois depoimentos, limitando-se os esclarecimentos aos pontos em que houve defeitos de áudio.